Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.

2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

3. Na hipótese, a sentença recorrida impôs ao genitor prestação alimentar no percentual de 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo para 2 (dois) filhos.

4. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento dos filhos.

5. Precedentes: Acórdão 1819747, 07022661720238070009, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1695989, 0710168-04.2021.8.07.0005/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação: 12/05/2023, Sem Página Cadastrada.

6. Recurso desprovido.